Tribunal: STF
Processo: HC 216419
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. No que tange à alegada divergência jurisprudencial, o recurso não merece prosperar, em razão da falta de comprovação do dissenso pretoriano. Nos termos do disposto nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos ‘trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’, requisito não cumprido na hipótese dos autos. 



    3. Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência. 



    4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.



    5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 



    6. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes.



    7. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    8. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicar o referido redutor estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa – tráfico de drogas –, evidenciado sobretudo pela quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da prisão, constando dos autos que além dos entorpecentes (13,16 g de maconha), foram localizados embalagem plástica com diversos ‘sacolés’ transparentes, lâmina de metal tipo gilete, rolo de plástico, balança de precisão com resquícios de cocaína. Ademais, dias após os fatos relatados na denúncia, o recorrente teria sido novamente preso em flagrante em poder de 5 quilos de maconha.



    9. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da supracitada Súmula 7 do STJ. Precedentes. 



    10. Ficam prejudicados os pedidos de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 



    11. Ademais, estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 



    12. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.924.181, Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo “para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3. Para tanto, afirma que:



    “1. O PACIENTE É PRIMÁRIO E POSSUIDOR DE BONS ANTECEDENTES; 



    2. O Paciente não foi surpreendido praticando atos de mercancia; 



    3. Guardava e mantinha em depósito ‘13,16 gramas de maconha’, ‘quantidade absolutamente irrisória’ (...);



    (...)



    4. Não denota sua dedicação ao mundo nefasto do crime, mormente por ser primário (...);



    5. É IMPOSSÍVEL se compreender que integrava alguma organização criminosa, tampouco há quaisquer informes neste sentido; 



    6. O Paciente possui residência fixa (...); 



    7. Na aplicação da pena, ‘todas as Circunstâncias judiciais foram favoráveis ao Paciente’. Ademais, foi o que entendeu o próprio magistrado sentenciante na aplicação da pena-base”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que o “regime prisional também comporta modificação, ante as peculiaridades do caso concreto e, o reconhecimento da minorante supracitada, devendo ser o ABERTO”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



8. Decido.



9. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, o fato é que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no HC 216.383, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 07.06.2022. Este o teor da decisão:



    “8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a decisão definitiva do agravo no recurso especial interposto pela defesa transitou em julgado em 04.03.2022.



    10. Não bastasse isso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    11. No caso, embora a quantidade da droga apreendida, na concreta situação deste processo, não impressione, as instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, notadamente porque o paciente ‘exercia o tráfico de drogas de forma habitual e reiterada. Tanto assim que logo após os fatos descritos na denúncia foi novamente preso por tráfico de drogas’ (trecho da sentença condenatória). Ademais, o Tribunal estadual assentou que, ‘dias após os fatos especificados na denúncia, (o paciente) foi preso em flagrante, quando estava em poder de aproximadamente 5kg (cinco quilogramas) de maconha’ (grifei).



    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Nessas condições, a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o ‘artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto’ (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



    14.  Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    15.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 08 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator